Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
3. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio). 4.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.
5. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). 5.1 Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, o não reconhecimento da união estável é medida que se impõe.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.